Tribunal: TJPA
Processo: 0800469-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800469-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO DE SOUSA COSTA

AUTORIDADE: JUIZO DA VARA UNICA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus liberatório
. prisão preventiva. crime do art. 157, §2º, I e II do Código Penal.

alegada negativa de autoria e ausência de indícios suficientes. alegação de ausência dos requisitos necessários para a prisão cautelar, desnecessidade da medida extrema e falta de fundamentação idônea do decreto prisional. reiteração de pedido. inviabilidade. alegação de ausência de comprovação nos autos das supostas ameaças ao pai da vítima.
descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matéria que exige reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
.
alegado excesso de prazo para a formação da culpa. não ocorrência. ausência de desídia da autoridade judiciária. observância ao princípio da razoabilidade. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

Ab initio
, cumpre esclarecer que este é o segundo
writ
impetrado em favor do paciente, referente a mesma ação penal. O primeiro
habeas corpus
de nº 0801934-32.2019.8.14.0000, foi julgado por esta Seção de Direito Penal, em 11/04/2019, cuja Ordem foi conhecida e denegada, à unanimidade.

2.

Reitera o impetrante as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, alegando:
negativa de autoria e insuficiência de provas;

ausência de motivos e requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva; falta de fundamentação idônea do decreto prisional;

qualidades pessoais favoráveis,
todas já analisadas e combatidas, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº
0801934-32.2019.8.14.0000
, em
11/04/2019
, razão pela qual
não devem ser conhecidas
.

3.

Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa,
os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar uma demora abusiva e injustificada na prestação jurisdicional;

4.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, trata-se de

processo com 05 réus, com 04 acusados citados por precatória e um tendo citaço determinada por edital, fato que implica um alongamento do processo na fase de formação do polo passivo da demanda. Além dos mais, o processo vem tendo despacho regulares, fazendo o devido impulso do feito. Enfim, havendo complexidade nessa fase do processo (formação do polo passivo) e movimento processual frequente, o excesso no cumprimento específico de um prazo processual está justificado diante da dificuldade do caso concreto, não havendo o excesso não proporcional.

5.

Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

6.

As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

7.

Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nesta parte,
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 12 de maio de 2020

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Marcelo de Sousa Costa
, acusado pelos crimes previstos nos artigos 157, § 2º I e II do CP.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que encontra-se preso preventivamente desde 04/03/2019,

alegando, em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência de comprovação nos autos da ameaça alegada pelo pai da vítima; c) ausência de motivos e requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva; d) falta de fundamentação idônea do decreto prisional; e) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas. O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se dos autos, que a vítima
Priscila Lima Costa
estava sozinha em sua residência quando foi assaltada por 04 (quatro) indivíduos com os rostos encobertos por camisas, 02 (dois) com terçados e 02 (dois) com armas de fogo, tendo levado arma de fogo, TV smart, tablet, um aparelho de DVD, R$ 200,00 (duzentos reais), 10 (dez) frascos de perfume e 01 (um) aparelho celular modelo J5 prime.

O pai de
Priscila Lima Costa
e, também vítima, Senhor
Waldemar Soares da Costa
, declarou que suspeitou do envolvimento de seu sobrinho no roubo, o paciente. Suspeitou também de outro indivíduo próximo do coacto, chamado
Eliton Santos Pinheiro “Peteca”
. Após ser conduzido à Delegacia,
Eliton Santos Pinheiro “Peteca”
prestou depoimento e confessou a participação no roubo, afirmando que o fato foi arquitetado pelo paciente, mas não deu detalhes dos outros participantes. Após, a polícia ouviu
Jefferson Dias dos Santos
que declarou que o coacto e
Eliton Santos Pinheiro “Peteca”
foram em sua casa com os objetos do crime e que a ordem para o crime foi dada por
Luiz Alex da Conceição Costa
de dentro do presídio, bem como outros pormenores relacionados ao crime, mas que não se relacionam ao paciente.

O Senhor
Waldemar Soares da Costa
, declarou à autoridade policial que, após o roubo, passou a sofrer ameaças de morte pelo paciente.

Ao prestar depoimento, o corréu
Eliton Santos Pinheiro “Peteca”
confirmou a autoria do roubo em companhia do paciente. Por sua vez, ao depor
Jefferson
confirmou ter recebido vários produtos do crime em questão e afirmou que o roubo foi praticado por
Marcelo (ora paciente)
,
Peteca
,
Patrik
e
Genilson
. O magistrado decretou a custódia cautelar do paciente, em 27/02/2019, a qual só foi cumprida no dia 04/03/2019. Em 06/03/2019 e 16/12/2019, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A audiência de custódia foi designada para o dia 12/03/19, porém, o paciente não compareceu em virtude de greve branca, segundo ofício da SUSIPE. Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 13/11/2019, entretanto, em virtude da ausência de algumas testemunhas, a audiência foi redesignada para o dia 03/03/2020 para finalização da instrução.

Eis a suma dos fatos.

Ab initio
, cumpre esclarecer que este é o segundo
writ
impetrado em favor do paciente, referente a mesma ação penal. O primeiro
habeas corpus
de nº 0801934-32.2019.8.14.0000, distribuído também sob minha relatoria, foi julgado por esta Seção de Direito Penal, em 11/04/2019, cuja Ordem foi conhecida e denegada, à unanimidade.

Reitera o impetrante, no presente
Writ
,

as mesmas razões alegadas no pedido antecedente, ao apontar suposto constrangimento ilegal, alegando:
negativa de autoria e insuficiência de provas; ausência de motivos e requisitos necessários para a manutenção da prisão preventiva; falta de fundamentação idônea do decreto prisional; qualidades pessoais favoráveis, todas já analisadas e combatidas por este Relator, quando da denegação da Ordem por esta Colenda Seção, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 0801934-32.2019.8.14.0000, em 11/04/2019, razão pela qual
deixo de conhecê-las
.

Em que pese a reiteração das alegações supra, constata-se, ainda, as alegações de
ausência de comprovação nos autos das supostas ameaças ao pai da vítima e excesso de prazo para a formação da culpa.

Quanto a alegação de
ausência de comprovação nos autos das supostas ameaças ao pai da vítima, não merece prosperar uma vez que se trata de matéria de prova, a qual demanda reexame aprofundado, devendo ser apreciada durante a instrução criminal, portanto, incabível na via estreita do
writ
.

Ademais, consta das informações do juízo singular que:
“a Vítima, WALDEMAR, declarou ao Delegado que, após o roubo, passou a sofrer ameaças de morte pelo ora paciente, MARCFLO. O fato está amplamente descrito na denúncia, que segue em anexo, protocolada na data de hoje. A causa ensejadora da medida constritiva se caracteriza pelos indícios de autoria do crime que estão presentes nos depoimentos trazidos na representação, dentre os quais se destaca o depoimento da vítima e de seu pai, sendo que este último, após o fato, sofreu ameaça de morte vinda do paciente; o depoimento de ELITON que confirmou a autoria do roubo em companhia do paciente; o depoimento de JEFFERSON que confirmou ter recebido vários produtos desse crime e que o roubo foi praticado por MARCELO, PETECA, PATRIK e GENILSON.”.

No que concerne à alegação de
excesso de prazo
, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade.

Cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar uma demora abusiva e injustificada na prestação jurisdicional.

Conforme já relatado e de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, a prisão cautelar do paciente foi decretada no dia 27/02/2019, sendo cumprida apenas em 04/03/2019. O oferecimento da denúncia se deu em 25/03/2019, tendo sido devidamente recebida na data de 29/03/2019; em 24/07/2019, houve a ratificação da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para 13/11/2019. Em virtude da ausência de algumas testemunhas, a audiência foi redesignada para o dia 03/03/2020 para finalização da instrução.

Em suas informações, a autoridade coatora faz um histórico da tramitação processual: “
após apresentação da representação pelo Delegado de Polícia contra o paciente e seu bando (Processo 0000925-33.2019.8.14.0044) e havendo parecer favorável do Ministério Público, este Juízo deferiu os pedidos da Polícia Civil determinando a prisão preventiva dos representados em 27.02.2019. Após a prisão do paciente em 04.03.2019, seu advogado pugnou a revogação da prisão preventiva e sua substituição por outras medidas, o que foi indeferido em decisão de 06.03.2019 que segue anexa. Na mesma decisão, foi designada audiência de custódia prejudicada pela não apresentação do preso em virtude de "greve branca" declarada pelo Comando Vermelho. Após a audiência, o advogado do paciente pugnou o levantamento do sigilo em 13.03.2019, porém, uma vez que a representação continha diligências contra o paciente e outras cinco pessoas e, até então, não havia sido comunicado a conclusão das diligências, o pedido foi negado em 18.03.2019. Na mesma decisão, foi determinado que se oficiasse o Delegado solicitando informações sobre as diligências e, em 19.03.2019, mediante ofício n°. 013/2019, foi informado a finalização das diligências e apresentou-se o inquérito 129/2019.100022-8 — distribuído sob o número 0001244-98.2019.8.14.0044. Vistas dos autos ao Ministério Público em 20.03.2019 para manifestação sobre o inquérito, bem como sobre o pedido de revogação da prisão

preventiva. Parecer do Ministério Público em 22.03. 2019, favorável à manutenção da preventiva, "não havendo excesso de prazo". O sigilo no dia 22.03.2019, foi levantado em virtude de o delegado haver comunicado o cumprimento das diligências (decisão em anexo). A denúncia foi protocolada nesta data, qual seja, 25.03.2019 e foi recebida em 29.03.2019. Os autos possuem cinco acusados, assim, as defesas foram juntadas em momentos diversos e somente é possível passar à fase seguinte quando completado o polo passivo. Após a juntada das defesas, houve, em 24.07.2019, ratificação da denúncia e designada audiência para 13.11.2019. Em virtude da ausência de algumas testemunhas, a audiência foi redesignada para o próximo dia 03.03.2020 para finalização da instrução. Antes de concluir este relatório, gostaria de frisar que não houve excesso de nenhuma natureza por parte deste Magistrado, pois, o paciente, ainda que seja primário, foi unanimemente apontado pelas vítimas e por seus comparsas como sendo mentor intelectual do crime, além de ter ameaçado de morte uma das vítimas, após o roubo. Friso que o inquérito foi concluído em menos de um mês, um tempo razoavelmente curto dada a complexidade da operação promovida pela Polícia Civil. Chamo ainda a atenção para o fato de que o Magistrado titular julgou todos os pedidos do causídico e da autoridade policial em questão o mais rápido que pôde, imprimindo um ritmo célere ao feito, e a instrução só não foi encerrado ainda em 2019 por fatos alheios a seu controle
.”.

Ressaltou, ainda, o juízo coator, em decisão proferida no dia 19/06/19, que: “
trata-se de processo com 05 réus, com 04 acusados citados por precatória e um tendo citaço determinada por edital, fato que implica um alongamento do processo na fase de formação do polo passivo da demanda. Além dos mais, o processo vem tendo despacho regulares, fazendo o devido impulso do feito. Enfim, havendo complexidade nessa fase do processo (formação do polo passivo) e movimento processual frequente, o excesso no cumprimento específico de um prazo processual está justificado diante da dificuldade do caso concreto, não havendo o excesso não proporcional
.”.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido regularmente o trâmite, em consonância com o princípio da razoabilidade, estando a instrução processual, inclusive, muito próxima do seu encerramento, atualmente aguardando apenas a finalização da audiência de instrução.

Não há que se falar, portanto, em coação ou constrangimento advindo de excesso de prazo na instrução processual a justificar a revogação da prisão do paciente e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa.

Nesse sentido entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO.

PLURALIDADE DE RÉUS COM ADVOGADOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

ILEGALIDADE AUSENTE.

1.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

2.
Não se constata indícios de desídia do Estado-Juiz, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a prática de crime de formação de quadrilha armada e de dois roubos circunstanciados cometidos contra vítimas diversas, por 5 (cinco) agentes, com defensores distintos, circunstâncias que demonstram a complexidade da causa, a ensejar um maior alongamento na sua finalização
.

3.
Ademais, a ação penal vem tendo regular andamento, encontrando-se os autos no aguardo da apresentação de defesa prévia pelos demais corréus, para a designação de audiência de instrução e julgamento
.

FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM NO ACÓRDÃO COMBATIDO. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO NESSES PONTOS.

1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, dada sua incompetência para tanto e sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância, dos fundamentos da custódia cautelar e da pretendida aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao recorrente, tendo em vista que tais questões não foram analisadas pelo Tribunal impetrado no aresto combatido.

2. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (RHC 41.848/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 22/11/2013).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço

parcialmente
e, nesta parte,
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 12 de maio de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2020